Tribunal: TJMT
Processo: 1015846-25.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015846-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VERA LUCIA CONTURBIA NEVES - CPF: 103.793.981-68 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DOCUMENTOS NOVOS EM FASE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Trata-se de ação de inexistência de débito c/c pedido de danos morais, em que a parte autora alega que, em 2009, realizou a contratação de cartão de crédito com margem consignável no valor de R$2.044,20 (dois mil e quarenta e quatro reais e vinte centavos), entretanto não recebeu o cartão, porém, mesmo assim, vem sendo descontado em sua folha pagamento.

2.
A empresa ré alega que a parte autora contratou seus serviços, juntando aos autos provas suficientes da relação jurídica, inclusive TED comprovando a transferência dos valores.

3.
Assim, verifica-se que a recorrente não comprovou a qualquer irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I do CPC, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

4.
Se os documentos "novos" apresentados após a sentença não se enquadram no disposto do art.
435
,
CPC/15
, tais documentos não devem ser conhecidos.

5.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedente a pretensão inicial, sem despesas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que
a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC,
comprovando a origem do débito e a relação jurídica.

O recorrente requer a reforma da sentença
a quo
, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, a serem fixado pelo juízo.

Em contrarrazões, a requerida em preliminar aduz a ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito que a parte autora mantinha relação contratual junto ao banco, inclusive tendo recebido os valores em sua conta. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022